Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Desconsideração da Personalidade Jurídica. Na forma do art. 28 do CDC, a personalidade jurídica da sociedade pode ser desconsiderada pelo juiz quando sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é no sentido de que: "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015). O fato de “O Boticário” e “Quem disse Berenice” se caracterizarem como marcas e não empresas autônomas não altera a situação da solidariedade, que, na forma da Lei não leva em conta a personalidade jurídica. Não há, pois, obscuridade ou contradição no julgado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.